Tribunal: TJBA
Processo: 8001662-94.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001662-94.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e outros

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: SILMARIA RODRIGUES PINTO GONCALVES

Advogado(s)
:
ELIESO BARBOSA DA SILVA, EVANDRO NUNO DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL À TESE DAS RECORRENTES. RECURSO DA UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA QUALICORP CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por QUALICORP CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (FESP), contra sentença que julgou procedente ação para declarar a nulidade do cancelamento de plano de saúde e condenar solidariamente as rés à reintegração da autora ao plano e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelação da QUALICORP foi protocolada fora do prazo legal, sendo considerada intempestiva. A FESP, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva e a legalidade da rescisão contratual por inadimplência, além de impugnar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da UNIMED FESP em razão da alegada alienação da carteira de clientes; (ii) determinar se o cancelamento do plano coletivo por adesão sem notificação prévia é válido; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável em razão da rescisão unilateral do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da QUALICORP não é conhecido, por ser intempestivo, conforme certidão da Secretaria da Vara que atestou o protocolo da apelação meses após a publicação da sentença.

A UNIMED FESP é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a transferência da carteira de beneficiários, mesmo com anuência da ANS e do CADE, não exime a cooperativa originária de responsabilidade perante o consumidor, especialmente na ausência de comunicação prévia e inequívoca sobre a alteração contratual.

Nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC), sendo cabível a responsabilização solidária das cooperativas do Sistema Unimed, que se apresentam ao consumidor sob marca única, atraindo a incidência da teoria da aparência.

O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplência, mesmo autorizado contratualmente, exige notificação prévia e formal ao beneficiário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. A ausência desse requisito formal invalida a rescisão.

A notificação prévia visa garantir ao consumidor a possibilidade de purgar a mora e manter a continuidade da prestação de serviço essencial, notadamente em se tratando de saúde, em contexto de longa vigência contratual, histórico de adimplemento e existência de menores no núcleo familiar com necessidades médicas comprovadas.

A exclusão imotivada e sem aviso prévio do plano de saúde acarreta dano moral in re ipsa, pois expõe o consumidor e seus dependentes a situação de angústia, incerteza e desamparo, agravada, no caso, pelo contexto da pandemia de COVID-19 e pelas condições clínicas especiais dos beneficiários.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável, proporcional à gravidade do ilícito e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo nem destoante dos padrões jurisprudenciais.

O parecer ministerial opinando pela manutenção da sentença, em razão da presença de menores no polo ativo, reforça a adequação da solução adotada em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da QUALICORP não conhecido. Recurso da UNIMED FESP desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência de carteira de beneficiários de plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor não afasta a legitimidade passiva da operadora original, que permanece responsável solidariamente.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por inadimplência exige notificação prévia e formal ao beneficiário, sendo nula a exclusão realizada sem esse requisito.

O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente em contexto de relação duradoura e com beneficiários vulneráveis, configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 178, II; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.891.409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1123651-19.2018.8.26.0100, Rel. Enéas Costa Garcia, j. 17.10.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1051312-32.2023.8.26.0506, Rel. Pastorelo Kfouri, j. 30.09.2024.